Tribunal: TJDFT
Processo: 0703719-36.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703719-36.2021.8.07.0003 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: A. M. M. D. L. REPRESENTANTE LEGAL: QUEILA MOSQUETTA MALESKI DE LIMA D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 27 de abril de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator